Tribunal: TJDFT
Processo: 0702456-02.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FASE DE CONHECIMENTO. EQUÍVOCO DO AUTOR AO INDICAR A PARTE RÉ. ELEMENTOS QUE MOSTRAM O ENVOLVIMENTO DO ÔNIBUS DA AGRAVANTE NO ACIDENTE. ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A empresa agravante pretende a reforma de decisão que, em análise de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, considerou que a agravante exerce a mesma atividade, usa o mesmo nome comercial e possui o mesmo e-mail e endereço da empresa indicada como parte ré na inicial. Dessa forma, deferiu a sua inclusão no polo passivo da demanda no início da fase de conhecimento.
2. A questão a ser analisada é se a agravante deve figurar como parte ré, sendo irrelevante ingressar em teses sobre desconsideração da personalidade jurídica.
3. Por equívoco, o autor informou na inicial como parte ré a empresa Viação Catedral Ltda, sediada em São Paulo. Diante da tentativa infrutífera de citação no endereço de São Paulo, o autor indicou o endereço no Guará e explicou que a empresa que opera com o nome Catedral, cujo ônibus se envolveu na colisão, seria a empresa Kandango Transportes e Turismo Ltda.
4. A alteração do polo passivo está correta. O autor enviou e-mail sobre o acidente para endereço eletrônico da agravante, as fotos da identificação do motorista e do ônibus que se envolveu na colisão possuem as mesmas características e logomarca dos ônibus da agravante, conforme se observa no site https://www.viacaocatedral.com.br/, e o registro de propriedade desse ônibus é da empresa Trânsito Livre Transporte e Turismo, empresa essa do grupo da ré, conforme informado no seu site.
5. Não há dúvida, portanto, de que o ônibus envolvido na colisão é operado pela agravante e não pela empresa Catedral Viação Ltda, logo, a demanda deve prosseguir contra a agravante, Kandango Transporte e Turismo Ltda, a fim de aferir sua responsabilidade pelos danos suportados pelo autor.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.